Tribunal: TJES
Processo: 5006419-90.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO CONHECIDA. MÉRITO: AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. MORA
EX RE
. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ELISABETH MARIANO BARBOSA em face de sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial fundado em Cédula de Crédito Bancário. A recorrente pleiteia a anulação ou reforma da decisão, sob a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, bem como, no mérito, a abusividade de encargos contratuais e a insuficiência da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de perícia contábil, configura cerceamento de defesa em ação monitória que versa sobre abusividade de cláusulas contratuais; (ii) estabelecer se a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de aditivos e demonstrativos de evolução da dívida, constitui prova escrita hábil a instruir a ação monitória; (iii) determinar as consequências processuais da não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito pela parte que alega excesso em embargos monitórios; e (iv) analisar se a constituição em mora do devedor, em obrigação decorrente de Cédula de Crédito Bancário com parcelas de vencimento certo, depende de prévia notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia exige análise eminentemente contratual e as teses revisionais já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, tratando-se de matéria de direito que torna desnecessária a produção de prova pericial. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir as diligências inúteis, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.

2. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação não é conhecida, pois as razões apresentadas se confundem com o mérito da demanda e com ele são examinadas.

3. A Ação Monitória veio instruída com a Cédula de Crédito Bancário assinada pela recorrente, termos aditivos e planilhas de evolução do débito, documentos que atendem à exigência de prova escrita do art. 700 do Código de Processo Civil, por demonstrarem um juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

4. A recorrente, ao arguir o excesso de cobrança, não cumpriu o dever legal, previsto no § 2º do art. 702 do Código de Processo Civil, de declarar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, limitando-se a tecer alegações genéricas.

5. A ausência do demonstrativo de cálculo pela parte embargante acarreta, por consequência jurídica expressa no § 3º do art. 702 do Código de Processo Civil, a não apreciação da alegação de excesso, o que representa a correta aplicação da norma processual pelo juízo de origem.

6. A Cédula de Crédito Bancário representa uma obrigação positiva, líquida e com termo de vencimento certo, de modo que a mora é
ex re
, ou seja, decorre do simples inadimplemento no prazo pactuado, independentemente de notificação, conforme a regra do art. 397, caput, do Código Civil (
dies interpellat pro homine
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia sobre abusividade de cláusulas contratuais versar sobre matéria eminentemente de direito, com teses já sedimentadas nos Tribunais Superiores, tornando desnecessária a produção de prova pericial contábil.

2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de termos aditivos e planilhas que demonstram a evolução da dívida, é prova escrita suficiente para instruir a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, por demonstrar a probabilidade do direito do credor.

3. Em Ação Monitória, a alegação de excesso de cobrança desacompanhada da declaração do valor tido como correto e da apresentação de demonstrativo discriminado do débito, conforme exigência do § 2º do art. 702 do CPC, acarreta a não apreciação da matéria, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo.

4. Em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo de vencimento certo, como a Cédula de Crédito Bancário, a mora é
ex re
e decorre do simples inadimplemento, sendo desnecessária a prévia notificação do devedor para a sua constituição, conforme o art. 397, caput, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 371, 373, I, 478, 700, e 702, §§ 2º e 3º. Código Civil, art. 397, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA; STJ, RESP 1643493/AM; STJ, Tema Repetitivo 1059; TJES, Apelação Cível, 024170092019; TJES, Apelação Cível, 004180008718; TJES, AC 0015438-88.2006.8.08.0024; TJDF, AC 0709953-11.2024.8.07.0009.

Vitória/ES,
29 de setembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006419-90.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISABETH MARIANO BARBOSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO CONHECIDA. MÉRITO: AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. MORA
EX RE
. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ELISABETH MARIANO BARBOSA em face de sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial fundado em Cédula de Crédito Bancário. A recorrente pleiteia a anulação ou reforma da decisão, sob a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, bem como, no mérito, a abusividade de encargos contratuais e a insuficiência da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de perícia contábil, configura cerceamento de defesa em ação monitória que versa sobre abusividade de cláusulas contratuais; (ii) estabelecer se a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de aditivos e demonstrativos de evolução da dívida, constitui prova escrita hábil a instruir a ação monitória; (iii) determinar as consequências processuais da não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito pela parte que alega excesso em embargos monitórios; e (iv) analisar se a constituição em mora do devedor, em obrigação decorrente de Cédula de Crédito Bancário com parcelas de vencimento certo, depende de prévia notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia exige análise eminentemente contratual e as teses revisionais já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, tratando-se de matéria de direito que torna desnecessária a produção de prova pericial. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir as diligências inúteis, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.

2. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação não é conhecida, pois as razões apresentadas se confundem com o mérito da demanda e com ele são examinadas.

3. A Ação Monitória veio instruída com a Cédula de Crédito Bancário assinada pela recorrente, termos aditivos e planilhas de evolução do débito, documentos que atendem à exigência de prova escrita do art. 700 do Código de Processo Civil, por demonstrarem um juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

4. A recorrente, ao arguir o excesso de cobrança, não cumpriu o dever legal, previsto no § 2º do art. 702 do Código de Processo Civil, de declarar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, limitando-se a tecer alegações genéricas.

5. A ausência do demonstrativo de cálculo pela parte embargante acarreta, por consequência jurídica expressa no § 3º do art. 702 do Código de Processo Civil, a não apreciação da alegação de excesso, o que representa a correta aplicação da norma processual pelo juízo de origem.

6. A Cédula de Crédito Bancário representa uma obrigação positiva, líquida e com termo de vencimento certo, de modo que a mora é
ex re
, ou seja, decorre do simples inadimplemento no prazo pactuado, independentemente de notificação, conforme a regra do art. 397, caput, do Código Civil (
dies interpellat pro homine
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia sobre abusividade de cláusulas contratuais versar sobre matéria eminentemente de direito, com teses já sedimentadas nos Tribunais Superiores, tornando desnecessária a produção de prova pericial contábil.

2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de termos aditivos e planilhas que demonstram a evolução da dívida, é prova escrita suficiente para instruir a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, por demonstrar a probabilidade do direito do credor.

3. Em Ação Monitória, a alegação de excesso de cobrança desacompanhada da declaração do valor tido como correto e da apresentação de demonstrativo discriminado do débito, conforme exigência do § 2º do art. 702 do CPC, acarreta a não apreciação da matéria, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo.

4. Em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo de vencimento certo, como a Cédula de Crédito Bancário, a mora é
ex re
e decorre do simples inadimplemento, sendo desnecessária a prévia notificação do devedor para a sua constituição, conforme o art. 397, caput, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 371, 373, I, 478, 700, e 702, §§ 2º e 3º. Código Civil, art. 397, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA; STJ, RESP 1643493/AM; STJ, Tema Repetitivo 1059; TJES, Apelação Cível, 024170092019; TJES, Apelação Cível, 004180008718; TJES, AC 0015438-88.2006.8.08.0024; TJDF, AC 0709953-11.2024.8.07.0009.

Vitória/ES,
29 de setembro de 2025.
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5006419-90.2022.8.08.0030

APELANTE
: ELISABETH MARIANO BARBOSA

APELADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ELISABETH MARIANO BARBOSA
interpôs
APELAÇÃO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
, que julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões (id. nº 14547924), a recorrente alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

De plano, registro que não merece prosperar a tese de nulidade em questão.

Isso porque, em uma análise detida dos autos, reputo por desnecessária a produção da prova em questão, não tendo ocorrido mácula no pronunciamento do juízo singular.

Nota-se que o objetivo da demanda é identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, tendo a parte apelante apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado.

Nesses termos, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
.

Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021 - destaquei).

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022 - grifei).

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ,
"[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]"
(RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021 - destaquei).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No caso,
entendo que as razões da nulidade alegada pela recorrente, em verdade, se confundem com o mérito da demanda e com ele devem ser examinadas.

Diante de tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de nulidade em questão.

É como voto.

DO MÉRITO

Superadas tais questões prévias, observo que, no mérito, sustenta a recorrente a insuficiência da prova escrita para embasar a ação monitória, a abusividade das taxas de juros e encargos, a falta de liquidez e exigibilidade do título, a irregularidade na notificação extrajudicial e na aplicação dos encargos moratórios, pugnando pela anulação ou reforma da decisão, com a eventual realização de perícia contábil.

Muito bem. O caso em tela origina-se de uma
Ação Monitória
ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A contra ELISABETH MARIANO BARBOSA, buscando o pagamento de uma dívida no valor de R$ 25.449,10 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

O referido débito é oriundo da Cédula de Crédito Bancário número 16-078744-00, inicialmente contratada no valor de R$ 11.560,00 (onze mil, quinhentos e sessenta reais) e posteriormente aditivada, chegando ao montante de R$ 20.964,99 (vinte mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 492,42 (quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).

Dito isso, registro que a ação monitória constitui instrumento processual célere posto à disposição do credor que, munido de prova escrita sem eficácia de título executivo, almeja o recebimento de soma em dinheiro.

O legislador, ao conceber tal rito, buscou um equilíbrio, qual seja, de um lado, a agilidade para o credor com prova documental robusta. De outro, a garantia da ampla defesa ao devedor, exercida por meio dos embargos à monitória.

Na hipótese, a apelante alega, em suma, que a documentação carreada pelo banco não seria suficiente para aparelhar o feito. Contudo, não deve prosperar a sua tese.

Basta analisar os autos para ver que a petição inicial veio instruída não apenas com a “
Cédula de Crédito Bancário - Parcelado
”, devidamente assinada pela recorrente, mas também com os respectivos “
Termos Aditivos
” que repactuaram a operação de crédito, como se vê do id. nº 14546633). Tais documentos detalham, de forma clara, a natureza da obrigação, os valores mutuados, as taxas de juros, os prazos e as condições de pagamento.

Adicionalmente, o banco, ora apelado, carreou ao feito o “
Histórico do Contrato
” e a planilha de “
Atualização das Parcelas
” (id. nº 14546633), documentos que discriminam a evolução do saldo devedor, os pagamentos realizados e a incidência dos encargos contratuais até o ajuizamento da demanda.

Friso que a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não demanda a certeza e a liquidez de um título executivo, mas sim a demonstração de um juízo de probabilidade acerca do direito afirmado, o que, no caso em tela, foi sobejamente atendido.

Demais disso, ao arguir o excesso de cobrança, a recorrente atraiu para si o dever legal, insculpido no § 2º, do art. 702 do CPC, de “
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”.

Trata-se de uma exigência legal cogente, que visa a conferir seriedade à impugnação, evitando alegações meramente protelatórias e genéricas.

No caso, ao compulsar a peça de defesa (id. nº 14547915), percebe-se que a apelante se limitou a tecer considerações genéricas sobre possíveis juros excessivos e encargos abusivos, sem apresentar um único cálculo, uma planilha, ou sequer indicar o valor que reputava incontroverso.

A ausência desse requisito processual fulmina sua pretensão de discutir o mérito do débito, pois acarreta a consequência jurídica prevista no § 3º do mesmo dispositivo legal, qual seja, a não apreciação da alegação de excesso.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, como bem demonstra o recente precedente:

[...] 3. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor ou à monitória nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. [...] (AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

Na mesma linha, o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em acórdão recente, aplicou a norma com precisão cirúrgica a um caso análogo:

[...] 6. A alegação de abusividade na cobrança de juros moratórios, bem como de abusividade das cláusulas contratuais, não foi acompanhada de memória de cálculo que demonstre o valor que o devedor entende como correto, conforme impõe o art. 702, § 2º, do código de processo civil. (TJDF; AC 0709953-11.2024.8.07.0009; Ac. 2025149; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont Leôncio Lopes; Julg. 23/07/2025; Publ. PJe 08/08/2025).

Portanto, a decisão do magistrado sentenciante, ao deixar de analisar as alegações de excesso, não constitui erro de julgamento, mas sim a correta e fiel aplicação da norma processual, uma vez que não se trata de negar à parte o direito de discutir a dívida, mas de exigir que o faça nos estritos termos que a lei estabelece, colaborando com a delimitação da controvérsia e com a celeridade processual.

Por fim, também não deve prosperar a tese recursal de suposta inexistência ou irregularidade da notificação extrajudicial.

De plano, destaco que o banco credor comprovou sua diligência ao juntar aos autos cópia da notificação enviada ao endereço da devedora (id. nº 14546633).

Mas, ainda que assim não fosse, o argumento sucumbiria no campo jurídico, pois a cédula de crédito bancário em apreço representa uma obrigação positiva, líquida e com termo de vencimento certo para cada parcela, de modo que, em tais casos, a mora é
ex re
, ou seja, decorre do simples inadimplemento no termo pactuado, independentemente de qualquer interpelação, judicial ou extrajudicial.

Aplica-se, à hipótese, a regra fundamental do art. 397,
caput
, do Código Civil, materializada no brocardo
latino dies interpellat pro homine
(o dia do vencimento interpela pelo homem), de modo que a exigência de notificação para a constituição em mora é medida excepcional, aplicável a obrigações sem termo definido, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, momento em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ.